Tribunal: STF
Processo: ARE 1472307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível - Contrato Administrativo - Anulação pelo poder pública - Ação conexa à ação nº 1007109-73.2017.8.26.0286, reunidas para julgamento conjunto pelo juízo de origem - Pretensão inicial da empresa-autora voltada à condenação da Administração Pública em dar cumprimento às cláusulas de contrato celebrado entre as partes (Pregão nº 07/2012 e Contrato nº 218/2012) - Impossibilidade - Anulação do procedimento licitatório por ilegalidade - Poder-dever da administração de rever seus atos, nos termos da Súmula 473 do C. STF - Legalidade do ato administrativo, ausentes vícios de finalidade, motivação ou abuso de poder - Pedido subsidiário destinado à cobrança de valores devidos pela Municipalidade em razão dos serviços efetivamente prestados pela autora até o momento de desconstituição do negócio jurídico - Admissibilidade - Inteligência do art. 59, da LF nº 8.666/93 - Afastados os lucros cessantes, não devidos em razão da anulação do negócio por ilegalidade, art. 49, §1º, da Lei 8.666/93 - Recurso da Municipalidade para anular a sentença por cerceamento de defesa, no que diz respeito a produção de provas para a correta apuração dos danos materiais - Desnecessidade - Valores dos danos materiais a serem apurados em oportuna liquidação de sentença - Recursos da autora e da Municipalidade parcialmente providos para reformar a r. sentença somente no que toca à aferição dos danos materiais, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, incluídas eventuais despesas realizadas no decorrer da demanda e decorrentes do estrito cumprimento contratual.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, V, XXXV, XXXVII, LIV e LV; 37; e 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente